Tribunal: TJES
Processo: 5031396-97.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031396-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5031396-97.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
LORENA DA SILVA

RECORRIDO:
LOJAS SIMONETTI LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. KILL SWITCH. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DÉBITO EXISTENTE. BLOQUEIO DE FUNCIONALIDADES DO APARELHO COMO MEIO COERCITIVO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um aparelho celular junto à requerida, optando pelo pagamento via carnê. Informa que em razão do desemprego, se tornou inadimplente. Ainda, afirma que a loja realizou o bloqueio do aparelho em razão do atraso no pagamento e as tentativas de solucionar a questão administrativa se mostraram infrutíferas.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o comportamento da requerida de bloquear o aparelho para obrigar o pagamento é prática abusiva. Assim, requer a reforma da sentença e total provimento dos pedidos feitos em inicial.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. De início, importa destacar o parecer da Anatel na ação civil pública ajuizada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, processo nº. 0742656-87.2022.8.07.0001, quando declara ausência de autorização da agência regulamentadora para a prática de "kill switch”. Na verdade, o aparelho não pode servir como meio coercitivo para constranger o consumidor ao pagamento da parcela em atraso, de forma a suprir os meios executórios previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, a cláusula é ilegal, e por conseguinte, a prática da "kill switch" é abusiva, violando os direitos fundamentais de acesso aos dados pessoais e aplicativos do aparelho celular bloqueado, além de impedir o uso de Internet e telefonia móvel. Há clara desproporcionalidade da medida. Não é razoável privar o consumidor da fruição das funcionalidades do aparelho celular ante a falta de pagamento e uma obrigação civil, sobretudo porque esse bem constitui instrumento necessário ao acesso aos serviços de telecomunicação e de aplicativos, incluindo àqueles da natureza bancária para satisfação da obrigação. O ordenamento jurídico assegura ao credor instrumentos adequados para satisfação das obrigações civis que, notadamente, são eficazes para tal fim, como: inscrição do nome do devedor nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, ação judicial, bloqueios de ativos financeiros, dentre outros, de modo que não se justifica a prática da "kill switch" , ainda mais porque ela visa constranger a honrar o empréstimo acordado, sem qualquer procedimento administrativo ou notificação prévia ao consumidor sobre essa medida. Desse modo, fica evidente a abusividade no comportamento da requerida.

6. A situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que a autora sofreu com o bloqueio indevido do aparelho celular, em razão da prática abusiva por parte da requerida. Assim, o constrangimento imposto é capaz de ensejar reparação por dano moral.

7. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DETERMINAR
que a requerida desbloqueie o aparelho e
para
CONDENAR
a ré ao pagamento ao autor, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC (taxa que engloba juros e correção).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)